Tribunal: TJMT
Processo: 1003278-13.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003278-13.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINALVA FERREIRA MARINHO - CPF: 787.819.811-04 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MARINALVA FERREIRA MARINHO - CPF: 787.819.811-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEG
AIS – ENQUADRAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% - INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – MATÉRIA NÃO ADSTRITA AO MÉRITO DO APELO PRINCIPAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO DO ADESIVO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Recurso de Apelação Cível principal.

2. Levando-se em conta a demora da Administração Pública municipal em proceder ao devido enquadramento da Autora e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ela o direito a obter a progressão na carreira.

3. Retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

4. Matéria não questionada perante o juízo
a quo
.

5. Inovação Recursal.

6.
Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
. Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos.

6. Recurso de Apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento.

7. Recurso Adesivo.

8. Preliminar de inadmissibilidade recursal. Matéria não adstrita ao mérito do apelo principal.

9. A
relação de dependência e subordinação entre o apelo principal e o adesivo diz respeito apenas e tão somente aos requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o art. 997, §2o, do Código de Ritos.

10. Preliminar rejeitada.

11. Mérito do apelo adesivo.

12. A revisão geral anual (RGA) é um direito que está previsto no art. 37, X, da Carta Magna. Entretanto, para que esta revisão tenha eficácia e aplicabilidade, é necessário a existência de lei específica a ser editada por cada ente federativo. Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada. Nesse norte, não pode o Poder Judiciário determinar a aplicação de tal direito, sob pena de atuar como legislador positivo, bem como ferir o princípio da separação dos poderes.

13. Recurso adesivo desprovido.

14. Sentença ratificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sente
nça proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento c/c Cobrança de Diferença de Vencimentos no
1003278-13.2017.811.0002
, julgou procedente o pedido para o fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo a servidora Marinalva Ferreira Marinho para a Classe C, Nível 5 a partir de 31.8.2014 e Nível 6 a partir de 31.8.2017, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz
jus
no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação e seus reflexos.

Determinou que os juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação e a correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser atualizados pelo referido índice.

Nas suas razões recursais (Id. 3823881), o Município de Várzea Grande argumenta acerca que o correto enquadramento da Apelada seria em 2019, ante à necessidade de observância do interstício de 3 (três) anos em cada nível, retenção de 11% dos valores, à título de contribuição previdenciária e, quanto aos juros e correção monetária, requer a modulação dos efeitos quanto ao RE 870947/SE.

Contrarrazões apresentadas pela Autora no Id. 3823885.

Interposição de Recurso de Apelação Adesivo pela Autora (Id. 3823887) pleiteando a incidência de revisão geral anual sobre o novo enquadramento.

Apresentação de Contrarrazões ao adesivo pelo Município (Id. 3823892) suscitando, preliminarmente, a ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso adesivo e, no mérito, pela improcedência do mesmo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou do opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 5068264).

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

O cerne da questão a ser enfrentada reside na aferição do direito da Autora em ser enquadrada no Nível 6, Classe C, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

A

Lei Municipal no 3.797/2012
, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que a progressão funcional dos profissionais da educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, conforme artigos 18 a 22,
in verbis:

“Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificadas por até 5 (cinco) letras, de A a E.”

Já
a Lei Complementar
4.007/2014
,
que alterou dispositivos da Lei Complementar 3.797/2012, estabeleceu,
in verbis:

“Art. 1.o
- A lei complementar no 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único –
As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 –
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

Art. 22
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23
– As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a)– Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b)– Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c)– Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d)– Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e)– Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24
– As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1o –
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico Administrativo Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b) Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.”

Nesse contexto legislativo, somente há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a
avaliação de desempenho

favorável e a

qualificação
profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
, de acordo com o
§
4o, do art. 20, da Lei 3.797/2012

“
decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.
”

Assim, confrontando os dispositivos acima transcritos com a Vida Funcional da Autora, cuja cópia se encontra do Id. 3823871, verifica-se que esta tomou posse em 30/08/2002, foi enquadrada no Nível 03, Classe C em 25/10/2010 e atualmente encontra-se no nível 4, Classe B.

Já no Id. 3823870, constata-se que a Autora concluiu o curso superior em Pedagogia e concluiu curso de Especialização em Educação Infantil e Alfabetização.

Nesse norte, faz
jus
à Autora quanto à sua progressão de classe e nível, haja vista ter preenchido os requisitos legais para promoção.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Apelado/Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande). (TJ/MT - N.U 1002420-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

O Município Apelante requer também a retenção previdenciária no importe de 11%, bem como a modulação dos juros e correção monetária.

Com relação à contribuição previdenciária, é sabido que a Lei Municipal no 2.719, a qual reestrutura o I
nstituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
, em seus art. 41 e 47, estabelecem o percentual de 11%, à título de contribuição previdenciária.

Entretanto, tal matéria não foi suscitada em nenhum momento ao longo do trâmite da ação ordinária.

Pelo contrário, o Município Apelante, no momento de apresentação da sua defesa (contestação), deixou transcorrer
in albis
o prazo de defesa sem qualquer manifestação, conforme se pode observar na certidão lançada no Id. 3823876.

Em nenhum momento questionou o enquadramento da Autora, tampouco valores atinentes à contribuição previdenciária ou retenção de valores, à título de imposto de renda.

Desta forma, suscitar tal matéria, apenas e tão somente em sede recursal, configura inovação recursal, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, posto que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Acerca da matéria, assim já se manifestou este Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – LEI No 4.014/2014 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
DESCONTO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL
- RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA - SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) 2. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016) 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. E em remessa necessária, sentença parcialmente reformada. (TJ/MT - N.U 1002625-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (NEGRITEI)

Diante dos fundamentos acima expostos, não pode ser conhecido o presente Recurso de Apelação, neste tópico.

Com relação à matéria de juros e correção monetária, na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido
leading case
.

Assim restou decidido na referida sessão,
in verbis:

(ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida
, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (NEGRITEI)

No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”.

Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

Nesse contexto, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de forma expressa, mencionou que não modulou os efeitos, não cabe ao juízo das demais instância modular tal efeito, sob pena de caracterizar ofensa às normas procedimentais do atual Código de Ritos.

Diante do acima exposto, conheço em parte o apelo interposto pelo Município e, na parte conhecida, dever ser negado provimento ao mesmo.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA

A Autora interpõe Recurso de Apelação Adesivo pleiteando a incidência de revisão geral anual sobre o novo enquadramento.

VOTO PRELIMINAR

(INADMISSIBILIDADE RECURSAL):

O Município de Várzea Grande, ao apresentar as suas contrarrazões suscita, em sede de preliminar, a ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso adesivo, pois o objeto do apelo adesivo não está adstrito à matéria discutida no apelo principal.

Sustenta o Município que no apelo principal (interposto pelo Município) discutiu-se correto enquadramento da Autora, retenção previdenciária no importe de 11% (onze por cento), juros e correção monetária.

Em nenhum momento foi abordado a questão da revisão geral anual (RGA).

Assim, considerando que o adesivo é subordinado ao principal, não poderia tal matéria (RGA) ser objeto de apelo adesivo.

Em que pese o argumento exposto pelo Município, a preliminar não pode ser acolhida, pois a relação de dependência e subordinação entre o apelo principal e o adesivo diz respeito apenas e tão somente quanto aos requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o art. 997, §2o, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§ 2o O recurso adesivo fica
subordinado
ao recurso independente,
sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade
e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (NEGRITEI)

Ou seja, a relação de dependência entre o apelo principal e o adesivo ocorre apenas e tão somente quanto aos requisitos extrínsecos recursais (tempestividade, recolhimento de preparo, prequestionamento, etc...)

Não há qualquer relação de dependência entre os apelos (principal e adesivo) acerca das matérias meritórias, pois o código procedimental não estabeleceu e não fez tal restrição

Tanto é verdade que o art. 997, §2o, III, limitou o não conhecimento do adesivo em caso de desistência ou manifesta inadmissibilidade do principal.

Assim está redigido o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 997.

(...)

§ 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Acerca da matéria, assim é a doutrina processual,
in verbis:

(...) O recurso independente condiciona-se exclusivamente ao preenchimento de seus próprios pressupostos de admissibilidade para que seja decidido no mérito, enquanto o recurso subordinado está condicionado ao conhecimento do recurso independente e ao preenchimento de seus próprios pressupostos de admissibilidade para que seja decidido no mérito. (...) Constata-se, portanto, que os pressupostos processuais genéricos e específicos são os mesmos nas duas formas de interposição: se o recurso principal exige preparo, também se exigirá do adesivo; se exige prequestionamento, assim também se exigirá do adesivo etc. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assunção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 1o Edição, 3a tiragem, 2016, pág.: 1.643)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO APENAS AOS REQUISITOS DE ADMINISSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CORRELAÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e §2o DA CF – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.
O recurso adesivo é subordinado ao recurso de apelação tão somente quanto aos requisitos de admissibilidade do principal e aos do art. 997 do CPC/2015, que nada dispõe que deve o adesivo ter relação com a matéria tratada na apelação.
(Ap 30274/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-9-2017, Publicado no DJE 25-9-2017). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. A redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 0003944-07.2012.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

Desta forma, REJEITO a preliminar acima suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida no presente apelo é saber se a Autora tem ou não direito à revisão geral anual (RGA) sobre o novo enquadramento funcional de carreira.

A revisão geral anual (RGA) é um direito que está previsto no art. 37, X, da Carta Magna.

Entretanto, para que esta revisão tenha eficácia e aplicabilidade, é necessário a existência de lei específica a ser editada por cada ente federativo.

Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada.

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA - DESCABIMENTO - REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL No 10.572/2017) - SUSPENSÃO - ACÓRDÃO No 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE - MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA CORTE DE CONTAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL No 8.278/2004 - ART. 3o) – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança. 2. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010). 3.
A efetivação da revisão geral anual (art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada.
4. No Estado de Mato Grosso, a Lei no 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do §1o do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial. 5. Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. 6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem. (TJ/MT - N.U 1004189-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 22/07/2020) (NEGRITEI)

Nesse norte, não pode o Poder Judiciário determinar a aplicação de tal direito, sob pena de atuar como legislador positivo, bem como ferir o princípio da separação dos poderes.

Logo, o desprovimento ao apelo adesivo é medida que se impõe.

Por fim, determino a retificação dos autos para fazer constar o Reexame Necessário.

Diante do acima exposto:

A) CONHEÇO EM PARTE o presente Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO;

B) CONHEÇO o Recurso de Apelação Adesivo interposto pela Autora, mas NEGO-LHE PROVIMENTO;

c) Em sede de SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020